Tribunal: TJMT
Processo: 1006370-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de FERNANDO DORCELINO PEREIRA DA SILVA, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Relata o impetrante que na ação penal ID 654717 em tramite na 1a Vara Criminal Da Comarca de Rondonópolis, MT, o Ministério Público denunciou o Paciente pela pratica do crime de tentativa de homicídio qualificado.
“(...) Os fatos ocorreram no ano de 2016, e o paciente teve sua prisão decretada quando do recebimento da denúncia em 17/07/2018, cumprida na mesma data, foi pronunciado e aguardava a realização da sessão do julgamento popular designada para 04/03/2021.
A sessão não ocorreu em razão da determinação deste Tribunal para fechamento das comarcas em razão da pandemia, sem haver previsão para realização do júri. O juízo reanalisando a necessidade da prisão manteve a segregação em decisão prolatada em 05/04/2021. (...)”
Argumenta que por se tratar de medida limitadora da liberdade individual, a prisão cautelar só pode ser utilizada em estrita observância ao ordenamento jurídico, sob pena de desrespeito à dignidade da pessoa humana, além da legislação processual penal.
Alega que o processo encontra-se em trâmite a quase 03 (três) anos sem qualquer previsão para realização da sessão de julgamento, configurando assim, excesso injustificado de prazo.
Ressalta prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo art. 312, do Código de Processo Penal. De outro modo, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro com o princípio constitucional da presunção de inocência.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade ao paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito (Id.83613467). Juntou documentos.
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 83925995). Informações juntadas (Id. 84824982/83).
RELATADO O NECESSÁRIO
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese, a autoridade coatora encaminhou as seguintes informações:
“Tratam-se os autos de ação penal em que o paciente fora denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2°, 1 e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03, por fato ocorrido em 18 de setembro de 2016, em face da vítima José Lucas da Silva Pereira.
Primeiramente, verifica-se que o inquérito fora encerrado em 01 de novembro de 2017 e o Ministério Público ofertou denúncia em 03 de julho de 2018, momento em que requereu a prisão preventiva do acusado. A exordial acusatória fora recebida em 17 de julho de 2018, oportunidade em que também se decretou a prisão preventiva (o qual fora cumprido em 02 de agosto de 2018).
A defesa apresentou resposta à acusação em 30 de outubro de 2018. Confirmou-se o recebimento da denúncia e designou-se audiência de instrução e julgamento. Encerrou-se a instrução processual em 04 de dezembro de 2018. Em seguida, as partes apresentaram memoriais, sendo proferida sentença de pronúncia em 23 de janeiro de 2019. Ocasião em que foi reafirmada a necessidade de manutenção do cárcere (pois, além do crime em análise, fora localizado um executivo de pena por condenação pela tentativa do crime de latrocínio, código 668496) além de responder a várias outras ações penais.
Inconformada a defesa interpôs recurso em sentido estrito (19 de fevereiro de 2019). Precedido das devidas contrarrazões, fora devidamente recebido, porém a questão decidida, não foi modificada (28 de fevereiro de 2019). Fora promovida a remessa dos autos à 2a Instância (01 de março de 2019) os quais retomaram a este Juízo em 26 de outubro d) 2020, uma vez negado o provimento do recurso acima, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem nos termos do art. 02 do CPP. Restando designada a Sessão de Julgamento perante o Tribuna Popular do Júri para o dia 04 de março de 2021. Restando frustrada a real ação após o advento da Portaria Conjunta n° 256, de 25 de fevereiro de 2021, a qual determinou a suspensão do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais.
Em 05 de abril de 2021, a prisão do paciente foi objeto de reanálise, sendo mantida por este magistrado, posto que os seus fundamentos se mantém incólumes.
No mais, as sessões plenárias seguem suspensas em razão das novas exigências sanitárias objetivando conter o avanço da contaminação do Covid-19, que desencadeou a suspensão das sessões presenciais.
Nesse sentir, trago a baila o posicionamento do Superior Tribuna! de Justiça:
(...)
Portanto, não se pode deixar de observar o gigantesco avanço da contaminação por Covid-19, exigindo-se esforços triplicados de todos os cidadãos, bem como do Poder Judiciário, tornando-se imprescindíveis a adoção de medidas que visem a não proliferação da doença. (...)” (Id. 84824983).
Sobre o excesso de prazo após a pronúncia, a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça descreve que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.
Portanto, a regra é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, que possa ensejar a revogação da prisão cautelar. Contudo, o próprio Tribunal Superior admite a sua mitigação, quando, por exemplo, houver descaso motivado pelo juízo, o que não se verifica no presente caso, pois o beneficiário já foi pronunciado e o julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 04 de março de 2021, somente não se realizou em razão da Portaria Conjunta n° 256, de 25 de fevereiro de 2021, a qual determinou a suspensão do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais, como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), não se podendo imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico a apontada ilegalidade no decreto constritivo e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.